Tribunal: STF
Processo: HC 265060
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca a absolvição do paciente. Subsidiariamente, “seja fixada a pena no mínimo legal e início de cumprimento de pena no regime semiaberto ou aberto” ou “a desclassificação para o delito de importunação sexual, tipificado no artigo 215-A”.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.